Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
4. Não se aplica a teoria da causa madura quanto não inaugurada a fase instrutória.
5. Deu-se provimento ao apelo dos autores. Sentença cassada.